Tribunal: CARF
Processo: 12448.725619/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.725619/2012-01
ACÓRDÃO
2002-009.226 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCELO SEADE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. INSTÂNCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
Não se admite a inovação de argumentos em sede de Recurso Voluntário.
A vertente defensiva deve guardar consonância com o exposto na exordial,
sob pena de inviabilizar o conhecimento da matéria esposada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão da preclusão.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura (substituto[a] integral), Joao Mauricio Vital,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.226 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725619/2012-01
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Para MARCELO SEADE, já qualificado nos autos, foi lavrado em 24/04/2012, pela
DEFIS/São Paulo/SP, o Auto de Infração de fls. 183/190, que lhe exige o
recolhimento de um crédito tributário no montante de R$ 47.376,03, sendo R$
23.263,46 de imposto de renda pessoa física (código 2904), R$ 6.664,98 de juros
de mora calculados até março/2012 e R$ 17.447,59 de multa proporcional de 75%
(passível de redução).
Decorreu o citado lançamento da ação fiscal levada a efeito junto ao contribuinte,
relativamente ao ano-calendário de 2008, exercício financeiro de 2009, quando
foi detectada a omissão de rendimentos caracterizada por “variação patrimonial a
descoberto, onde se verificou excesso de aplicações sobre origens, não
respaldado por rendimentos tributáveis declarados/comprovados, conforme
Termo de Constatação 002, em anexo” (fls. 168/184).
A(s) base(s) legal(is) para tanto está(ão) devidamente registrada(s) no próprio
Auto de Infração, à fl. 186. Toda a auditoria está detalhada no Termo de
Constatação Fiscal (TCF) no 002 de fls. 168/184, de onde foi retirado o trecho a
seguir reproduzido:
9-
Assim
é
que
considerando
não ter o
contribuinte comprovado
documentalmente a totalidade da origem dos gastos com os seus cartões de
crédito, fica demonstrado, de forma inequívoca, que, durante este exercício, o
contribuinte Marcelo Seade efetuou dispêndio monetário com os referidos
cartões no total de R$ 108.643,25 (...), sem comprovar a origem destes recursos,
caracterizando assim omissão de receita pelo contribuinte, tendo em vista o
mesmo efetuar gastos a título de despesas com cartões de crédito e declarar
rendimentos inferiores a estes gastos.
10- Em consequência, estamos emitindo este TERMO DE CONSTATAÇÃO No 002,
onde relatamos as circunstâncias envolvidas no procedimento fiscal, as fontes de
informações utilizadas, os termos fiscais emitidos, a caracterização do fato
gerador e a definição das bases de cálculo, para a devida ciência pelo
contribuinte.
10.1- As bases de cálculo correspondentes se constituem em omissão de
rendimentos caracterizada pelo excesso de aplicações sobre origens, não
respaldado por rendimentos, conforme demonstrado neste Termo de
Constatação. Tais bases de cálculo estão quantificadas, mensalmente, no
Demonstrativo da Variação Patrimonial – FLUXO DE CAIXA MENSAL 2008 (Anexo
III) e são resultantes dos dispêndios mensais, não comprovados, ocorridos nas
contas correntes referentes aos seus cartões de crédito
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.226 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725619/2012-01
3
Cientificado do lançamento o contribuinte, por intermédio de procuradora
habilitada (doc. fl. 196), apresentou impugnação, às fls. 194/195, cujos termos,
em resumo, são os que seguem:
Há uma premissa equivocada que resultou em conclusão de omissão de receita
pela não comprovação de gastos, sendo tal imperfeição resultado da
desconsideração das alegações do contribuinte verificada em sua defesa na qual
declarou possuir R$ 110.000,00 no ano anterior àquele em que, por engano,
concluiu-se ter havido omissão de receita.
Não houve omissão de receita referente ao gasto de R$ 105.329,25, uma vez que,
no ano anterior, possuía o contribuinte valor SUPERIOR a tal gasto que se
acredita, por incorreção, ter omitido origem e receita.
Destarte, resta bem patente que o TERMO DE CONSTATAÇÃO FISCAL No 0002 não
se manifestou sobre a declaração do ano de 2007, cujo teor afasta qualquer
dúvida de eventual interpretação de omissão de receita, e tal omissão incorreu
em conclusão pela OMISSÃO DE RECEITA sobejamente INEXISTENTE.
Para não deixar dúvida, em anexo, a declaração em referência, com objetivo de
melhor avaliação desta vez não se omitindo quanto a tal documento, por
consequência o arquivamento do presente procedimento.
O acórdão de improcedência tem a seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2009
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos declarados pelo contribuinte, conforme sejam
tributáveis, isentos ou não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/03/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 05/04/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) inexistência de omissão de rendimentos – que os gastos com cartão seriam de
despesas de sua avó que arcou com os mesmos, conforme comprovariam extratos bancários que
junta.
É o relatório.

Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.226 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725619/2012-01
4
VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos caracterizada por “variação
patrimonial a descoberto, onde se verificou excesso de aplicações sobre origens, não respaldado
por rendimentos tributáveis declarados/comprovados.
Em sua impugnação o contribuinte alegou a inocorrência da omissão de
rendimentos, uma vez que, no ano anterior, possuía valor SUPERIOR ao gasto com cartões de
crédito.
Essa foi a única matéria trazida pelo contribuinte e a única enfrentada na decisão
recorrida.
Ocorre que em sua peça recursal o contribuinte não discutiu tal questão,
inaugurando neste momento discussão sobre a natureza dos seus gastos e o pagamento das
despesas com os cartões, assim, sendo uma inovação recursal.
Todavia, uma vez constatado que o contribuinte alegou defesa que não constam na
sua impugnação, por certo que se opera a inovação da defesa, pelo que, não poderá ser conhecido
o recurso, caso contrário, implicaria em aceitar como válida a inovação à lide na fase recursal,
ocasionando ofensa ao devido processo legal, bem como ofensa ao princípio da devolutibilidade,
principalmente, porque ao julgador de piso não foi dada a possibilidade de enfrentar as questões
agora trazidas no recurso.
Além do que, como já dito, a falta de adequação entre o recurso e a impugnação
configura necessariamente ausência de lide em relação à matéria agora impugnada apenas em
segundo grau.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto n.o 70.235/72, a fase litigiosa do processo
administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a exordial defensiva, contendo as
matérias que delimitam expressamente os limites da lide, sendo elas submetidas à primeira
instância para apreciação e decisão, tornando possível a veiculação de recurso voluntário em caso
de inconformismo, não se admitindo conhecer de inovação recursal.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário em razão da
preclusão.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 250
DF CARF MF
Original